Tribunal: TJMT
Processo: 1061504-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061504-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS - CNPJ: 37.464.104/0001-67 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 808.541.251-91 (APELANTE), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (APELANTE), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 808.541.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CORRÉUS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM RÉU – INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – REVELIA VERIFICADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA ESCORREITA – PROPOSTA DE ACORDO REFUTADA PELA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Oportunizado a parte ré citada a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de audiência preliminar, caso ele se mantenha inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

Decretada a revelia da requerida, fica permitido o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 , I e II , do CPC, caso desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos, tal como ocorreu no caso em debate, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1061504-20.2019.8.11.0041, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO STRAUSS, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento dos débitos condominiais em aberto, conforme planilha de Id. 27692768, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC, além das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 160647284).

Inconformada, a recorrente apela, no Id. 160647287, pleiteando, inicialmente, a concessão da assistência judiciária por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais em detrimento do próprio sustento e de sua família, encontrando-se atualmente desempregada.

Em seguida, duz que o seu direito de defesa foi cerceado, primeiro pela falta da audiência, seja de conciliação, seja de instrução, segundo pelo fato de estar impedida de advogar, sem que lhe fosse oportunizada a constituição de assistente técnico.

Oferece, como forma de resolver o litígio, um acordo para o pagamento dos valores devidos sem a cobrança de juros, multa e correção monetária, a ser quitado em 48 parcelas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar sentença retornando os autos à origem para audiência de instrução e julgamento. De forma sucessiva, requer o recebimento da proposta de acordo, determinando assim a extinção da presente ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 160647289, por meio das quais a parte apelada consigna seu desinteresse na proposta de acordo e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, analisando os documentos juntados pela recorrente no Id. 170279192 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro.

Do cerceamento de defesa.

Em relação à matéria preliminar aventada nas razões recursais, dispõe o art. 344 do CPC que
"se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

Veja que a demanda, ora apelante, foi citada por oficial de justiça, conforme mandado devidamente cumprido de Id. 160647251 onde consta:
“Dirigi-me ao edifício Reserva Bonifácia, no dia 26/08/20, onde CITEI a Sra. Paula Regina, que ouviu a leitura do r. mandado, deu sua nota de ciente no anverso aceitando a contrafé que lhe ofereci.”

E, a despeito da parte apelante alegar que não lhe foi oportunizada audiência de conciliação, consta dos autos o Termo de Audiência de Id. 160647264, em que a mesma participou do ato, restando a composição infrutífera.

Quanto ao ponto, embora tenha a parte autora desistido de um dos corréus, ainda não citado, foi oportunizada a ré citada, ora apelante, prazo para apresentação de defesa de 15 (quinze) dias úteis, a partir de audiência preliminar, nos termos do que dispõe o artigo 335, I, do CPC.

No mandado de Id. 160647250, consta que:
“
3
. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo término inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, do CPC).”

Assim, tendo em conta que a demandada, devidamente intimada para ofertar a contestação, se manteve inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

Além disso, não se pode falar em cerceamento de defesa, pois decretada a revelia da requerida, fica permitido o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 , I e II , do CPC, caso desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos, tal como ocorreu no caso em debate.

Do mesmo modo, resta afastada a tese de nulidade de atos em decorrência de eventual impedimento da advogada que atuava em causa própria.

Primeiro, porque a demandada, ora apelante, não comprovou nos autos a referida situação de impedimento ao tempo e modo oportuno. Segundo, porque, mesmo se fosse caso de impedimento, consta dos autos que a apelante foi devidamente citada e atuou em causa própria de forma deliberada, para tão somente depois de proferida a sentença desfavorável a sua pretensão, alegar seu impedimento, com verdadeira intenção de tumultuar o processo, não havendo dúvidas de que reconhecer a alegada nulidade seria beneficiá-la da sua própria torpeza.

Portanto, correta a sentença de procedência da ação, tendo em vista os efeitos materiais da revelia, que torna todos os fatos articulados na inicial como incontroversos (art. 341, caput c/c art. 374, III do CPC).

Sobre a revelia ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"
A sanctio juris consistente na dispensa de prova dos fatos alegados pelo autor é manifestação do juízo de valor que o legislador fez quanto àquela conduta omissiva. A vontade abstrata [...] é que todo autor seja dispensado deste ônus, sempre que o réu não responda à inicial. Em cada caso em que aconteça tal omissão, haverá a vontade concreta do direito no sentido de dispensar a prova"
(In: Instituições de Direito Processual Civil, Volume I, São Paulo: Editora Malheiros, 3a edição, p. 64).

Neste sentido é a jurisprudência:

PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES AFASTADAS. MÉRITO: DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA-RECORRIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR EXCESSIVO (R$15.000,00). MITIGAÇÃO PARA R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10071934420218260477 Praia Grande, Relator: Gustavo Henrichs Favero, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5a Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/05/2023).

Por fim, em relação à proposta de acordo apresentada pela ora apelante, importa registrar que não existe no ordenamento jurídico pátrio qualquer obrigatoriedade do credor de aceitá-la ou sequer considerá-la.

Do mesmo modo, não pode o juízo impô-la a qualquer das partes, mas apenas facultar a transação caso haja comum acordo entre as partes, o que não se verificou nos autos, pois o apelado, devidamente ciente da proposta de pagamento oferecida, manifestou desinteresse na composição, por meio da petição de Id. 1600647289.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie, uma vez que a verba honorária sucumbencial foi fixada no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023